Tribunal: TJDFT
Processo: 0753484-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os autores opuseram embargos de declaração contra o Acórdão de no 1277443. Apontam erro material na seguinte premissa do v. Acórdão: “Acrescentam que, não obstante a orientação da requerida, RECEBERAM APENAS O REEMBOLSO DO VALOR DE R$1.500,00, embora tenham despendido a quantia R$ 8.385,00 para o tratamento médico”. Esclarecem que a parte ré ofereceu o reembolso aos autores, ora embargantes, da quantia de R$ 1.500,00. Todavia, os demandantes se recusaram a receber tais valores para pleitear na justiça o reembolso integral. Pugnam para que os Embargos de Declaração sejam acolhidos de modo que a ré seja condenada no reembolso integral atinente ao valor total despendido pelo consumidor (R$ 8.385,00).
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, os embargos devem ser acolhidos para corrigir o erro material indicado pelos embargantes.
4. Verifica-se que na própria contestação a parte ré confirma que os autores não aceitaram o reembolso parcial, conforme valor de tabela, oferecido pela operadora de saúde (ID 17500292, página 6).
5. Nesse contexto, o beneficiário deve ser ressarcido na integralidade do valor que desembolsou, devidamente corrido, sem qualquer desconto.
6. Assim, acolho os embargos de declaração para alterar os itens 2, 11 e 14 da ementa embargada, fazendo constar os seguintes dizeres: “2. Acrescentam que, não obstante a orientação da requerida, foi oferecido apenas o reembolso do valor de R$1.500,00, embora tenham despendido a quantia R$ 8.385,00 para o tratamento médico, o que não foi aceito pelos consumidores.”; “11. Assim, o beneficiário deve ser ressarcido na integralidade do valor que desembolsou, qual seja, R$ 8.385,00 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais), devidamente corrigido”; “14. Tais os fundamentos, a sentença merece parcial reforma para que a ré seja condenada na obrigação de reembolsar os autores a quantia de R$ 8.385,00 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais), a ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação”.
7. Mantido o acórdão nos demais termos.

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.